Tribunal: TJSP
Processo: 3000272-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POLICIAL MILITAR E PROFESSOR NA ACADEMIA – CUMULAÇÃO – TETO REMUNERATÓRIO – Distinção entre o cargo e a função – Cumulação lícita (art. 37, XVI, b, da CF) – Incidência individual – Possibilidade – Matéria pacificada – Temas no 377 e 384 do STF – Precedentes – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.